Tribunal: TJMT
Processo: 1000745-97.2020.8.11.0092
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000745-97.2020.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISALTINO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 703.392.369-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), APARECIDA TAVARES DE MOURA - CPF: 476.609.101-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
AMEAÇA

–
ABSOLVI
ÇÃO
–

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇ
ÃO
DO
APELADO
– IMPOSSIBILIDADE –

FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INDENE DE DÚVIDAS – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– IMPERIOSA A MANUTENÇÃO D
A

SENTENÇA
ABSOLUTÓRI
A
–
RECURSO
DESPROVIDO.

A manutenção da sentença absolutória
é
imperiosa
porquanto
do conjunto probatório existente
nestes
autos, remanescerem dúvidas acerca
do cometimento, pelo
apelado
,

d
o crime
que lhe foi imputado
, devendo ser aplicado em
seu
favor o disposto no art. 386, VII,
do Código de Processo
Penal e o
aforismo
in dubio pro reo
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

E X M O. S R. D E S. L U I Z F E R R E I R A D A S I L V A:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
elo
Ministério Público

contra a sentença prolatada nos autos da
Ação Penal
n.
1000745-97.2020.8.11.0092
, pelo Juízo da
Vara
Única da Comarca de Alto Taquari
/
MT, absolvendo

Isaltino Moreira de Souza

da
prática do crime

de
ameaça

contra a vítima
Aparecida Tavares de Moura
(
art.
147

do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06
)
,
com fulcro no art. 386,
V e
VII, do Código de Processo Penal.

O
Ministério Público
, nas razões recursais
que se encontram no ID
148122195
,
p
ugna pel
a
condenação do
apelado
pela prática
do ilícito

previsto no art. 147 do Código Penal
,
ao argumento de que há provas suficientes de materialidade e autoria delitiva,
peça
recursal
, essa, que foi contra
rrazoada por intermédio do petitório
visto no ID
148122199
, no qual
foi postulado
o desprovimento do
recurso ministerial
.

N
es
ta
instância revisora
,
a

Procurador
ia-Geral
de Justiça, no parecer
que se
vê no ID
149494195
,
manifestou
-se
pelo provimento do recurso
, “
para condenar o apelado pelo crime tipificado no artigo 147, caput, do CP
”
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta
para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista no ID
148121683
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta nos autos que, no dia 01 de maio de 2020, por volta das 08h40min, em via pública, próximo ao Mercado Bom Preço, neste município de Alto Taquari/MT, o denunciado
ISALTINO MOREIRA DE SOUZA

com consciência e vontade de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, ameaçou, por palavras, a vítima Aparecida Tavares de Moura de modo a causar-lhe mal injusto e grave
, consistente em sua morte, conforme Boletim de Ocorrência nº 2020.107939 (fls. 07/08); Termo de Declarações da vítima Aparecida Tavares de Moura (fls. 13/14); e demais documentos constantes nos autos.

Inicialmente, cumpre informar que o denunciado
ISALTINO MOREIRA DE SOUZA
e a vítima Aparecida Tavares de Moura mantiveram relacionamento amoroso entre os anos de 2013 e 2014. Durante esse período, a ofendida foi ameaçada pelo denunciado, por diversas vezes, sendo necessário mudar de cidade.

Nas circunstâncias de data e local acima descritas, o denunciado
ISALTINO MOREIRA DE SOUZA
passou a seguir a vítima em via pública e, em ato contínuo, após proferir diversos xingamentos e palavras de baixo calão, ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em sua morte, ao dizer: “eu vou te matar”.

Registra-se que, conforme certidão de antecedentes criminais em anexo, o denunciado
ISALTINO MOREIRA DE SOUZA
possui processo criminal por fato semelhante ao narrado nos presentes autos.

[...]
.

Destaques no original

A
materialidade do
crime

de
ameaça
fic
ou
comprovada pelos documentos
constantes dos autos
;

bem
como

pela prova oral colhida durante a
as duas fases da instrução processual.

No
entanto, no
tocante à autoria delitiva
imputada
ao
apelado
, apesar de
o Ministério Público
sustenta
r
que há provas contundentes para condená-lo,
não
há
como se extra
i
r, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum

absolutório
, na medida em que a prova oral produzida
durante a instrução
processual
, de fato, deixa dúvida acerca
da ocorrência da ameaça narrada pela vítima, no dia 1º de maio de 2020.

Ainda nesse diapasão
, é imperioso destacar
que
a vítima
, em juízo, afirmou que o apelado, por várias vezes, proferiu ameaças contra sua pessoa, tanto que se mudou da cidade de
A
lto Taquari para Mineiros/GO, por temer por sua vida
.

N
o entanto, em relação ao dia fatídico,
embora
Aparecida
tenha declar
ado
que Isaltino lhe
proferiu impropérios

e correu atrás de sua pessoa,
ela
não
confirmou a existência de ameaça,
tal como se infere desta parte de seu depoimento judicial
:

[...] Eu não posso nem morar em Alto Taquari/MT mais, ele me ameaça direto, eu já fui até estuprada por ele, isso foi no passado, em 2014, sabe? Eu já apanhei tanto desse homem, mais tanto que eu apanhei dele. Esse dia que ele me ameaçou, eu estava em uma academia de rua que desce pro lago, e ele ia passando de bicicleta, ele me cercou, deixou a bicicleta na porta do mercado Bom Preço e saiu atrás de mim, querendo me matar, ele dizia que ia me matar, que ia me bater, e aí eu consegui ir pra minha casa e fui
na
delegacia. Eu já fiz vários boletins de ocorrência contra ele e ele nunca pagou
pelo o
que ele fez comigo, sabe? Ele já me bateu muito, agora esses dias agora, três meses atrás, um oficial de justiça foi na minha casa lá na Rua dos Eucaliptos, levar um papel pra mim que ia haver uma audiência entre
eu
e ele sobre isso aí mesmo, sabe? E aí o Oficial de Justiça viu ele na porta da minha casa, falou que se eu precisasse poderia chamar ele, que ele vai aí falar o que ele viu, aí eu saí pra fora com o telefone, tirei a foto dele, a foto dele, da moto dele tá aqui, aí vocês me falam qual o ‘zap’ que eu mando pra vocês verem qual o local que eles estava na minha casa, todos os dias na porta da minha casa socando pedra em cima da minha casa e ligando pra polícia, falando pra polícia que eu sou traficante, ele mesmo já falou isso pra mim que ia acabar com a minha vida em Alto Taquari/MT, ele já fez várias coisas contra mim, riscou meu carro, aí eu tive que vender pra pagar ele a parte de uma casinha que eu e ele construímos juntos, dei pra ele R$25.000,00 da parte dele e mesmo assim ele não ficou satisfeito, ele continuou me ameaçando, eu não posso nem morar aí, eu estou morando de aluguel porque se eu ficar aí ele só fala que vai me matar, é direto na porta da minha casa à noite, durante o dia [...]

[03’25’’ – 2º vídeo] Promotora:

Então ele ameaçou a Senhora no dia 01/05/2022, como que foi essa ameaça? Onde que foi? Aparecida:

Então essa vez aí foi na faixa de oito e meia, nove horas do dia, eu tinha ido numa academia (inaudível)

(vídeo 03) e eu
tava
lá, aí eu olhei assim, ele
tava
muito próximo de mim, aí ele chamou de vagabunda,

de puta, de cachorro, de todo nome ele me chamou. E saiu atrás de mim. Só que eu corri e fui embora
.

Ele achava que eu ia entrar dentro de casa, eu não entrei, eu corri lá
pra
delegacia, então no mesmo
momento eu fiz o boletim de ocorrência.
Promotora: Mas que horas que ele falou que ia matar a
Senhora? Aparecida: Nesse mesmo horário, eu não sei exatamente, era umas oito e meia da manhã,

nove. Promotora: Mas o quê que ele falou, quando que ele falou, quando ele xingou a Senhora ele

falou? Aparecida: Ele correu atrás de mim, ele correu de uma esquina na outra
. Porque eu morava na
próxima, aí eu não corri
pra
casa, eu corri pra delegacia.

[...]

(ID
148122176
)

Verifica-se, pois, que embora seja aceitável o depoimento da ofendida
no sentido de que já sofreu diversos atos de violência doméstica por parte do apelado, em
juízo,
ela se
limitou a narrar uma
generalidade de acontecimentos, eventualmente criminosos,
os quais
pode
riam
até gerar

novas imputações
contra o apelado
, mas não
podem
ser considerados para o presente julgamento
, pois em relação aos fatos ocorridos no dia e hora objeto da denúncia, nenhuma conduta típica foi descrita, além disso, como se sabe,
o acusado se defende tão somente das ações que lhe são imputadas.

Por sua vez, o
apelado
, e
m s
eu interrogatório judicial
, negou a prática das ameaças,

afirm
ando que
não mais teve contato com a vítima após a separação
, que no dia dos fatos estava trabalhando e não encontrou com a ofendida.

Por seu turno, a testemunha Ricardo Brito, policial civil, sob o crivo do contraditório, declarou que, embora a ofendida tivesse mencionado que a ameaça teria sido presenciada pelo sorveteiro João, as diligências empreendidas não confirmaram ess
a

circunstância
(ID 78611994 – audiovisual).

Dessa forma,
deve ser mantida a absolvição do
apelado

porquanto a vítima
não conf
irmou, em juízo,
sua versão sobre os fatos e a versão apresentada por
ele
encontra respaldo nas provas produzidas
na instrução processual;
ou, no mínimo, gera dúvida intransponível sobre a ocorrência do delito
,
de modo que não havendo provas suficientes de que

ele
tenha praticado o crime de
ameaça
narrado na
denúncia, não
há como acolher o pleito ministerial.

Deve ser registrado, ainda
nesse diapasão
, que este relator chegou a essa conclusão, não porque tenha desconsiderado o depoimento inicial da ofendida, mas, sim, pela impossibilidade de se extrair, de todas as provas produzidas, uma segura convicção acerca da prática do crime imputado ao apelado. Sendo assim, em que pesem as assertivas sustentadas pelo Ministério Público, é imprescindível a observância, em favor
do recorrido
, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, mantendo-se, destarte, a sua absolvição.

Aliás, acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado
.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo
. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.
(In Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Não
obstante deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da possível autoria do apelado na prática do crime de
ameaça
, não é demais repetir que as provas produzidas durante a persecução penal restaram insuficientes para corroborar a versão sustentada pelo Ministério Público e justificar a condenação
do apelado,
remanescendo, por consequência, da instrução criminal, dúvida insuperável acerca da autoria que foi imputada à sua pessoa, desautorizando, pois, a pretensão recursal condenatória.

Isso porque, não se pode olvidar, que meros indícios, quando desprovidos de elementos probatórios seguros, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente, na absolvição do agente, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
, tal como fê-lo o juízo de primeiro grau, uma vez que é cediço que, no processo penal, a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de sentença de pronúncia, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem, indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitiva.

Além disso,
deve ser salientado que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o acusado, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime, ou da participação de determinada pessoa.

Com efeito, no que diz respeito a essa matéria, esta Corte de Justiça já consignou que:
“
O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios
. Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória.
Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio "in dubio pro reo"
.
(TJMT, N.U 0002864-13.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, relatado pelo Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 24 de fevereiro de 2021)
.

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento
ao recurso manejado pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023